Tribunal: TJSP
Processo: 1505251-06.2023.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e contradição do V. Acórdão. Decisão suficientemente fundamentada. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte. Reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões e contradição do V. Acórdão. Decisão suficientemente fundamentada. Argumentos colacionados que evidenciam mero inconformismo da parte. Reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal. Inexistentes tais vícios, incabível o acolhimento da pretensão.
Prequestionamento. Desnecessidade de análise dos dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso.
Embargos rejeitados.